Tribunal: TJBA
Processo: 8021138-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021138-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMILSON TAVARES DA COSTA

Advogado(s)
:
ALAN CANDIDO DA SILVA

AGRAVADO: RICHIELLE DAVILLA CAPPELLESSO e outros (2)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, BRUNO JORDANO BARROS MARINHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

pelos motivos expostos no voto do Relator.